Tribunal: TJDFT
Processo: 0737453-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0737453-81.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONSTRUTORA MANDU LTDA - ME APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO LIDER FLAT SERVICE D E S P A C H O Intime-se o Apelado para se manifestar sobre a petição de ID 47081237, em 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator